Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. DECRETO DISTRITAL No 43.821/2022. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de recurso inominado, no qual o representante do recorrente pugnou pelo arbitramento de honorários em razão do trabalho realizado. O acórdão foi omisso nesse ponto, pelo que foram opostos embargos de declaração.

2. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022.

3. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso.

4. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixa-se os honorários devidos ao advogado dativo do recorrente no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (art. 23, Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para estabelecer o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 600,00, a ser pago pelo Distrito Federal.

6. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.